Tribunal: TJES
Processo: 0001756-71.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001756-71.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOANA NOVAES DE SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TESE DE DEFESA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – LEGALIDADE NO CASO CONCRETO –
ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

2.
Destaco ainda que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo "juros capitalizados". É suficiente que do contrato se possa deduzir, de forma clara, que é este o modelo de incidência de juros pactuado.

3.
No caso em exame, além do contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, verifica-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 19,69% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 1,51%.

4.
Acerca da alegada abusividade dos encargos remuneratórios, como já adiantado, as taxas praticadas pela instituição requerente são de 19,69% ao ano e 1,51% ao mês, percentuais inferiores à média praticada pelo mercado para operações análogas na época da contratação (dezembro de 2017), valendo registrar, tal como pontuado na r. sentença, que no caso em espeque fora adotada a mesma taxa mensal prevista pelo Banco Central do Brasil, inexistindo, portanto, a alegada abusividade.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOANA NOVAES DE SANTANA

em face da sentença que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A,
julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em favor da requerente.

Outrossim, declarou subsistente a contratação das tarifas de avaliação do bem e tarifa de registro.

Em suas razões, aduz a requerida/apelante, em suma, ser indevida a capitalização dos juros no caso concreto e, também, que os encargos remuneratórios são abusivos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001756-71.2021.8.08.0014

APELANTE
:
JOANA NOVAES DE SANTANA

APELADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOANA NOVAES DE SANTANA

em face da sentença que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A,
julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em favor da requerente.

Outrossim, declarou subsistente a contratação das tarifas de avaliação do bem e tarifa de registro.

Em suas razões, aduz a requerida/apelante, em suma, ser indevida a capitalização dos juros no caso concreto e, também, que os encargos remuneratórios são abusivos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, a parte ré/apelante, com o objetivo de afastar a mora, alegou teses que, segundo seu entender, maculam o contrato firmado com a instituição financeira apelante, o que é possível em sede de ação de busca e apreensão.

Acerca da primeira tese – capitalização de juros – , de acordo com o entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Destaco ainda que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo "juros capitalizados". É suficiente que do contrato se possa deduzir, de forma clara, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. Colaciono, por oportuno, o seguinte venerando julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08-08-2012, DJe 24-09-2012).

No caso em exame, além do contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, verifica-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 19,69% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 1,51%.

Ademais, nos termos do art. 28, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.931, de 02 de agosto de 2004, é lícita a pactuação de juros capitalizados em Cédula de Crédito Bancário, que é a espécie de título de crédito objeto da discussão travada no processo. Portanto, não há que se falar em capitalização ilegal de juros.

Acerca da alegada abusividade dos encargos remuneratórios, como já adiantado, as taxas praticadas pela instituição requerente são de 19,69% ao ano e 1,51% ao mês, percentuais inferiores à média praticada pelo mercado para operações análogas na época da contratação (dezembro de 2017), valendo registrar, tal como pontuado na r. sentença, que no caso em espeque fora adotada a mesma taxa mensal prevista pelo Banco Central do Brasil, inexistindo, portanto, a alegada abusividade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade, uma vez que a apelante está amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.